Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740343-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: CC - Conflito de Competência Suscitante: Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas Suscitado: Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia D e c i s ã o Nos termos do art. 207, inc. II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória (Id. 209030825 dos autos do processo de origem), ficam dispensadas as informações . Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator